Tribunal: TJMT
Processo: 0013805-89.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013805-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SCHEILLA REGENOLD FERNANDES BOUQUET - CPF: 820.261.061-34 (APELADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIO POR MORTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PENSÃO POR MORTE - FALECIMENTO DO EX-MARIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA FINANCEIRA - COMPROVADA – COMPARTILHAMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO COM O FILHO MENOR – POSSIBILIDADE –
A RENÚNCIA DE ALIMENTOS NA SEPARAÇÃO NÃO AFASTA O DIREITO À PENSÃO POR MORTE DO EX-MARIDO DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DO ESTADO MATO GROSSO

-
DESPROVIDO
– SENTENÇA
PARCIALMENTE

RETIFICADA.

1.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ex-cônjuge faz jus à pensão por morte, ainda que não receba pensão alimentícia, desde que comprovada sua dependência econômica, ou seja, a renúncia de alimentos na separação não afasta o direito à pensão por morte do ex-marido, se houver prova da dependência econômica.

2.
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/APELADA:
SCHEILLA REGENOLD FERNANDES BOUQUET

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível interposto Pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Pensão Previdenciária
,
promovida por
Scheilla Regenold Fernandes Bouquet
, em face do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a inclusão da Apelada como pensionista de seu ex-marido Amaury Bouquet Ferreira da Silva, em compartilhamento do benefício com seu filho, João Lucas Fernandes Bouquet Silva, e ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.

85 do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso (ID. 12064489), contra a r. sentença, suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência do prazo prescricional, alegando que o termo inicial deve ser contado a partir de 3/2/2008, data do óbito do ex-servidor.

No mérito, aduz que, os documentos juntados não comprovam a necessidade econômica superveniente da Apelada, no tocante ao falecimento do seu ex-esposo, que lhe asseguraria o direito ao compartilhamento com seu filho João Lucas Fernandes Bouquet Silva, da pensão do falecido servidor.

Afirma que, o Ex-esposo da Requerente e Ex-servidor do Estado faleceu em 3-2-2008, ou seja, 7 (sete) meses após a separação do casal, sem que a requerente/apelada tivesse pleiteado alimentos.

Aduz que, na separação judicial os alimentos foram estabelecidos em favor do filho do casal, João Lucas Fernandes Bouquet Silva e não da recorrida, que naquela ocasião afirmou não necessitar.

Relata que, os documentos juntados não comprovam a dependência econômica alegada pela recorrida.

Diante desses fatos, requer o Estado de Mato Grosso, o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID. 12063988), a parte apelada pugna pelo afastamento da prejudicial de mérito – prescrição, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por meio do Id. 12063991, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRECRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição do fundo do direito, por entender que o prazo quinquenal para o ajuizamento da ação visando o reconhecimento do benefício começaria a contar da data do óbito do ex-servidor, qual seja, 3-2-2008, porém, a presente ação somente foi distribuída em 27-3-2015.

Pois bem.

Com relação à prejudicial de mérito do direito sustentado, não assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, importante consignar que, o objeto da ação é o compartilhamento da pensão já concedida, e em gozo pelo filho menor.

No caso específico, inexiste prescrição do fundo do direito, uma vez que o caso versa sobre a obrigação de trato sucessivo, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 85 do STJ.

Nesse contexto, verifica-se a inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas, tão somente das prestações vencidas no quinquênio que procedeu à propositura da ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2. As prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32.

3. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014; AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 4. Uma vez negado formalmente pela Administração o direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente: AgRg no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015. 5. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1327454 ES 2012/0117916-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/4/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/4/2016)

A Súmula 85/STJ, que dispõe que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (Súmula 85, Corte Especial, julgado em 18-6-1993, DJ 207-1993, p. 13283).

No caso em comento, a Apelada realizou pedido administrativo de compartilhamento de pensão por morte em 25-8-2010, sendo negada a sua inclusão como beneficiária em 20-10-2010.

Entretanto, a presente ação previdenciária foi ajuizada em 27-3-2015, portanto, 7 (sete) meses antes do quinquênio prescricional, o que também afasta a alegada prejudicial, além de não incidir sobre o próprio benefício previdenciário.

Portanto, mesmo que hipoteticamente se verificar a prescrição do fundo do direito, o termo inicial do prazo, deve ser contado a partir da negativa do requerimento administrativo.

Desse modo, observa-se que a apelada realizou pedido administrativo de compartilhamento de pensão por morte em 25-8-2010, sendo que houve a negativa da sua inclusão como beneficiária em 20-10-2010.

Assim, considerando que, a presente ação fora proposta em

27-3-2015, ou seja 7 (sete) meses antes do quinquênio prescricional, o que também afasta a alegada prejudicial, além de não incidir sobre o próprio benefício previdenciário.

Rejeito
, portanto,
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante Estado de Mato Grosso, mantendo-se a tese já aplicada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
Ação de Pensão Previdenciária
,
promovida por
Scheilla Regenold Fernandes Bouquet
, em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a inclusão da Apelada como pensionista de seu ex-marido Amaury Bouquet Ferreira da Silva, em compartilhamento do benefício com seu filho João Lucas Fernandes Bouquet Silva, bem como, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.

85 do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que, a Autora
Scheilla Regenold Fernandes Bouquet, a
juizou Ação Previdenciária em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua inclusão como pensionista do ex-marido Amaury Bouquet Ferreira da Silva, em compartilhamento do benefício previdenciário com seu filho, João Lucas Fernandes Bouquet Silva.

Diz que, foi casada com o ex-delegado de polícia Amaury Bouquet Ferreira da Silva de 20-12-2001 a 25-6-2007, e com ele teve um filho.

Assevera que, quando da separação, somente o filho se tornou beneficiário da pensão, apesar da autora também ser dependente financeiramente do então delegado, haja vista que este, pagava seu plano de saúde, aluguel e financiamento do veículo.

Relata que, o ex-marido faleceu em 3-2-2008 e a pensão do filho passou a incidir sobre a totalidade dos proventos.

Aduz que, requereu administrativamente o compartilhamento do benefício previdenciário, contudo, lhe foi negado.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, conforme certidão expedida por meio do ID. 12064483.

A parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 12064484).

Na sequência, em (16-9-2016) o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, com dispositivo, nos termos seguintes:

[...] Isto Posto, julgo procedentes os pedidos para determinar a inclusão da autora como pensionista do ex-marido Amaury Bouquet Ferreira da Silva, em compartilhamento do benefício previdenciário com seu filho, João Lucas Fernandes Bouquet Silva. Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.

85 do novel Código de Processo Civil. [...]

Em face da procedência dos pedidos, o Estado de Mato Grosso se insurge no mérito alegando que, as provas colacionadas aos autos não comprovam a dependência econômica da Apelada, uma vez que, no momento da separação dispensou os alimentos, bem como por não ter exercido o seu direito de pensão, quando da separação.

Ao final, pugna pelos requerimentos de praxe.

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que a Remessa Necessária da sentença será analisada juntamente com o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

Analisando detidamente os autos, se observa que a Requerente, ora Apelada,
objetiva a sua inclusão como pensionista do ex-marido Amaury Bouquet Ferreira da Silva, em compartilhamento do benefício previdenciário com seu filho, João Lucas Fernandes Bouquet Silva.

Em que pesem as alegações do Apelante em relação à ausência de prova de dependência econômica da Apelada, ocorrida após a separação conjugal, bem como por não ter exercido o direito à pensão quando da separação e, por isso não teria direito à pensão vitalícia, verifica-se que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que não juntou qualquer prova de que os valores extra-acordo judicial depositados pelo ex-servidor em favor da Apelada seriam provenientes da venda de imóvel, bem como não juntou qualquer prova de que o fato de a Apelada figurar como dependente no plano de saúde, não comprova a sua dependência econômica.

Observa-se ainda, que, as provas não foram contestadas em Primeiro Grau, e as alegações ora defendidas tentam apenas desqualificar as provas de dependência econômica examinadas pelo Juízo
a quo
, em que, deferiu o pedido de compartilhamento de pensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA PELA EX-
MULHER - PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR PÚBLICO — DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO — IMPOSSIBILIDADE — SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. RATEIO ENTRE A ATUAL COMPANHEIRA E FILHA MENOR — COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ — RECURSO DESPROVIDO- DECISAO MANTIDA.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a ex-conjuge faz jus a pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica.

(AI 49707/2014, DRA. VANDYMARAG. R. P. ZANOLO, TE
RCEIRA CAMARA CÍVEL, Julgado em 7/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

In casu,
a parte Apelada ajuizou ação previdenciária, requerendo, em compartilhamento com o seu filho, a pensão previdenciária por morte do seu ex-cônjuge, segurado falecido, de quem era separada judicialmente e de quem recebia prestação (ajuda financeira), ou seja, de quem era economicamente dependente, uma vez que de acordo com as provas dos autos, este que pagava o seu plano de saúde e fazia depósitos em sua conta bancária para custear o sustento, bem como pagava o aluguel do apartamento da requerente e o financiamento do seu veículo.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ex-cônjuge faz jus à pensão por morte, ainda que não receba pensão alimentícia, desde que comprovada sua dependência econômica, ou seja, a renúncia de alimentos na separação não afasta o direito à pensão por morte do ex-marido, se houver prova da dependência econômica, como no caso de depósito mensais informais feito pelo ex-marido e do pagamento de plano de saúde, bem como o aluguel do apartamento da requerente e o financiamento do seu veículo.

Este é o entendimento sumular do STJ (Súmula 336):

“A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente".

Desse
modo, consubstanciado a dependência econômica financeira da requerente, ora apelada mediante a ajuda mensal que recebia do ex-cônjuge enquanto em vida, é devida a pensão previdenciária por morte do segurado, conforme entendimento jurisprudencial. Veja:

PEN
SÃO POR MORTE. EX-ESPOSA. PRESTAÇÕES MENSAIS E REGULARES RECEBIDAS DO SEGURADO EM VIDA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

1. Nos termos do enunciado 336 da Súmula/STJ, "a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente".

2. No acórdão recorrido, expressamente se consignou que a autora recebia depósitos mensais efetuados pelo ex-marido. A despeito da informalidade da prestação, esse fato comprova a sua dependência econômica. Recurso especial conhecido em parte e provido.

(STJ - REsp: 1505261 MG 2014/0216602-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/9/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO POR MORTE. RENÚNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUPERVENIENTE NECESSIDADE ECONÔMICA DO EX-CÔNJUGE. SÚMULA Nº 336/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, ex-cônjuge divorciada do servidor falecido propôs ação ordinária requerendo o pagamento de pensão por morte. O ora recorrente defende a impossibilidade de concessão da pensão tendo em vista renúncia ao direito de alimentos quando ocorreu o divórcio.

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a renúncia aos alimentos, quando do divórcio, não é óbice para a concessão de pensão por morte, uma vez devidamente comprovada a necessidade.
Precedentes: AgRg no REsp 1015252/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 25/04/2011; AgRg no REsp 881.085/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010; REsp 472.742/RJ, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2003, DJ 31/03/2003, p. 259.

3.
Além disso, considerando a existência de precedentes do STJ pela natureza alimentar da obrigação de pagamento de plano de saúde, não é possível concluir pela existência de renúncia total aos alimentos. Afinal, o próprio Tribunal de origem expressamente destacou que a renúncia ao direito de alimentos ocorreu acompanhada da imposição de obrigação de pagamento de plano de saúde, prestação de indubitável natureza alimentar
. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no REsp: 1375878 PR 2013/0108951-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 4/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014)

Portanto, não merece provimento o apelo do Estado de Mato Grosso.

Dos honorários advocatícios

Da análise da sentença, no tocante a condenação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tenho que o Juízo
a quo
, não agiu com acerto, isso porque, de acordo com o artigo 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
Rejeito
a prejudicial de mérito (prescrição) suscitado, no mérito,
Desprovejo
o apelo do Estado de Mato Grosso, e em sede de remessa necessária,
retifico em parte
a sentença a fim de que, os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021